Tribunal: TCU
Processo: 017.150/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6649/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.150/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Cristina de Souza Campelo (XXX.189.522-XX); Andre Ricardo Duarte da Silva (XXX.001.202-XX); Cintia Simone Pereira da Silva (XXX.034.812-XX); Claudia Pereira da Silva (XXX.763.312-XX); Cristiane Pereira da Silva (XXX.022.572-XX); Denize da Cruz Lemos (XXX.252.092-XX); Dilene da Cruz Lemos (XXX.432.712-XX); Geiza Teixeira Rocha (XXX.332.322-XX); Ines Teixeira Rocha (XXX.734.682-XX); Iomar Pereira da Silva (XXX.302.912-XX); Iraci Pereira da Silva (XXX.908.302-XX); Maria da Gloria Mota Rocha (XXX.624.732-XX); Maria de Nazare Nana Campelo (XXX.468.777-XX); Nadima de Sa Rodrigues Campelo (XXX.107.002-XX); Neide de Souza Campelo (XXX.751.092-XX); Nelci Campelo da Conceicao (XXX.772.082-XX); Neuza de Souza Campelo (XXX.005.302-XX); Nizia de Souza Campelo (XXX.437.602-XX); Sandra Regina da Cruz Lemos (XXX.486.052-XX); Tania Cristina Pereira da Silva (XXX.967.572-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.